Tribunal: TJSP
Processo: 1002930-74.2022.8.26.0366
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Pedido de transferência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para leito em UTI no Hospital São Paulo para tratamento de saúde – Transferência da autora que foi efetivada de forma espontânea, antes da citação das rés - Falta de interesse de agir – Perda superveniente do objeto - Extinção sem resolução do mérito – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impossibilidade de condenação –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Pedido de transferência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para leito em UTI no Hospital São Paulo para tratamento de saúde – Transferência da autora que foi efetivada de forma espontânea, antes da citação das rés - Falta de interesse de agir – Perda superveniente do objeto - Extinção sem resolução do mérito – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impossibilidade de condenação – Pleito da autora que foi satisfeito sem a necessidade de provimento jurisdicional - Processo extinto, sem resolução de mérito – Reexame necessário provido.